Tribunal: TJPA
Processo: 0000106-16.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000106-16.2016.8.14.0040

APELANTE: FABRICIO DA CRUZ NOGUEIRA, BRUNO DA SILVA SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0000106-16.2016.8.14.0040

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE PARAUAPEBAS

APELANTE: FABRICIO DA CRUZ NOGUEIRA

ADVOGADO: DR. MARINESIO DANTAS LUZ – OAB/AL 9.482

APELANTE: BRUNO DA SILVA SOUSA

ADVOGADA: DRA. ANDREA SALDANHA SILVA – OAB/PA 18.519

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÕES.
JÚRI
. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER.
PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES MINISTERIAIS. INTEMPESTIVIDADE.

ACOLHIDA.
TESES DE
DECISÃO
MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIA À PROVAS DOS AUTOS,
FALHA NA
DOSIMETRIA
E
AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA
.
PREJUDICADAS
.
RECURSOS NÃO CONHECIDOS
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
NÃO

CONHECER DOS RECURSOS
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0000106-16.2016.8.14.0040

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE PARAUAPEBAS

APELANTE: FABRICIO DA CRUZ NOGUEIRA

ADVOGADO: DR. MARINESIO DANTAS LUZ – OAB/AL 9.482

APELANTE: BRUNO DA SILVA SOUSA

ADVOGADA: DRA. ANDREA SALDANHA SILVA – OAB/PA 18.519

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações interpostas por
FABRICIO DA CRUZ NOGUEIRA
e
BRUNO DA SILVA SOUSA
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que, com base na decisão do Conselho de Sentença, condenou os Recorrentes

à pena de 22 (vinte e dois) e 19 (dezenove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 137 ( cento e trinta e sete) e 182 (cento e oitenta e dois) dias-multa, respectivamente, pela prática dos delitos tipificados nos artigos 121, § 2º, IV e 211, ambos do Código Penal.

Narra a inicial acusatória que no dia 15/12/2015, por volta das 17h, nas proximidades do Rio Paraná, os Apelantes, após prévio ajuste, ceifaram a vida da vítima Rodney Marinho Silva, mediante utilização de arma de fogo tipo pistola e espingarda, e ato contínuo, ocultaram o cadáver, arremessando-o no rio.

O feito tramitou regularmente e, submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória (Id. 4340216).

Inconformada, a Defesa de BRUNO DA SILVA SOUSA pugnou pela realização de novo júri, seja pela decisão dos jurados ser manifestamente contrária às provas, seja pela ausência de defesa técnica (Id. 4340220).

Outrossim, o representante de
FABRICIO DA CRUZ NOGUEIRA afirma ser a sentença avessa ao que consta dos autos, nos termos do art. 593, III, ‘d’ do CPP, pelo que requer a submissão do Recorrente a novo julgamento. Subsidiariamente, aponta falha na dosagem do apenamento e pugna pela redução da pena base ao mínimo legal.

Constam
contrarrazões
pelo não conhecimento dos recursos por intempestividade e, ultrapassada a preliminar, pelo total improvimento do apelo (Id.

4340220).

Nesta instância, o Órgão Ministerial também se manifestou pelo não conhecimento dos recursos por intempestividade e, vencida a preliminar arguida, pelo total improvimento do apelo (Id. 4340228).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

1.

PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES.

Inicialmente, em sede de contraminuta, a Acusação demonstrou seu inconformismo quanto ao conhecimento dos recursos de apelação, posto que intempestivos.

Com razão.

Verifico que a
sentença
de mérito foi proferida no dia
16/11/2017 (quinta-feira)
, da qual a Defensoria Pública e ambos os Apelantes foram
intimados
na mesma data, em Sessão do Tribunal do Júri, conforme se observa da ata de julgamento de Id. 4340215, na qual manifestaram o interesse de recorrer no prazo legal.

Assim, os apelos deveriam respeitar o prazo legal de 05 (cinco) dias para apresentar o Termo de Apelação e, posteriormente, 08 (oito) dias para ofertar as Razões Recursais, à luz do que instrui o art. 593, caput, c/c art. 600, caput, ambos do Código de Processo Penal, os quais inclusive, seriam contados em dobro, por se tratar de Recurso interposto pela Defensoria Pública estadual, consoante o disposto no art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

Ocorre que, ausente recurso da Defensoria, a advogada Andrea Saldanha Silva fez carga dos autos no dia 21/11/2017, se habilitou como patrona do Apelante BRUNO DA SILVA SOUSA em 28/11/2017 e manejou o presente recurso somente no dia
23/01/2018 (Id. 4340220)
.

A Defesa de
FABRICIO DA CRUZ NOGUEIRA, por sua vez protocolou o presente apelo apenas em
19/03/2018 (Id. 4340223),
razão pela qual sequer foi recebido pelo Juízo de primeiro grau (Id. 4340224).

Desta feita, patente a intempestividade que obstam sua análise meritória, pelos fundamentos já expostos,
NÃO CONHEÇO DOS RECURSOS
de apelação manejados.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 24/02/2023